Tribunal: TJDFT
Processo: 0713167-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1. O estorno de depósito de dinheiro feito a maior, por erro do Banco, independente da rubrica contábil, não autoriza o consumidor a se apropriar do valor depositado.
2. Apropriar-se de coisa alheia (dinheiro) vinda ao seu poder por erro, tipifica apropriação indébita (Código Penal, art. 169).
3. Quitada a fatura de cartão de crédito utilizando-se valor depositado por erro a favor da titular do cartão, e ocorrendo o estorno desse valor, pelo Banco, haverá, em desfavor da consumidora, a dívida residual referente ao valor legitimamente estornado, que não lhe pertencia e não poderia ser utilizado para pagar suas dívidas. Não se paga dívida com dinheiro alheio recebido por erro. Princípio da boa-fé objetiva.
4. Não sendo feito o pagamento do saldo devedor residual, após o estorno, a obrigação legitimamente constituída e não paga autoriza a negativação do devedor nos cadastros respectivos.
5. Não é razoável cobrar juros sobre crédito feito por erro do Banco em favor do correntista. O estorno deve ser realizado sem custos para o consumidor.
6. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado.